Tribunal: TJSP
Processo: 2123296-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123296-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ENEDINO SARAIVA DE SOUZA
NETO e CLAUDIA MONTANO DE SOUZA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123296-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADOS: ENEDINO SARAIVA DE SOUZA NETO E CLAUDIA
MONTANO DE SOUZA
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 9568
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de reintegração de posse. Liminar indeferida. Não comprovação das
hipóteses ensejadoras à consolidação da
posse previstas no artigo 26 da Lei no
9.514/1997. Ausentes requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver o banco
agravante reformada a r. decisão de fls. 471/473 dos autos
principais que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a
liminar pleiteada. Sustenta o banco agravante, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que há nos autos elementos suficientes para a concessão
da medida, inaudita altera pars.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Ajuizada ação de reintegração de posse, o
banco agravante pleiteou a concessão de liminar, para que os
agravados fossem compelidos a desocuparem o imóvel.
O Juiz condutor do processo, em razão da
proteção constitucional ao direito de moradia, bem como em
observância ao contraditório, indeferiu o pedido nos seguintes
termos:
“Os documentos acostados aos autos não
são
suficientes
para
conferir
a
plausibilidade ao argumento da parte
autora. Com efeito, como apontado pela
parte
ré,
não
consta
dos
autos a
comprovação dos requisitos ensejadores à
consolidação da posse, previstos nos
parágrafos e no caput do art. 26 da Lei no
9.514/1997.
A
corroborar,
tem-se
que
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação, por esse juízo, da suspensão
dos efeitos do leilão pendente sobre o
imóvel, nos autos das ação de nulidade de
registro de consolidação da propriedade
fiduciária
(autos
no
1006500-
96.2019.8.26.0229), e, por fim, pende sobre
o imóvel demanda revisional do contrato de
financiamento
do
imóvel
(autos
no
1009168-53.2019.8.26.0451).
Os fatos, portanto, são controvertidos o que
torna deveras temerária a concessão
antecipada da reintegração de posse,
motivos pelos quais INDEFIRO a tutela
provisória.”
Destaca-se que a tutela de urgência tratada
no NCPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, conforme previsão do artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil.
“A
técnica
antecipatória
tem
como
pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção
judicial formada a partir de uma cognição sumária das
alegações da parte. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação
das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz
tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
'tutela provisória'”1.
Importe destacar que a proteção possessória
“é instituição inteiramente independente e separada da proteção
da propriedade; no processo possessório toda a intervenção da
questão da propriedade deve em regra ser excluída”2 e os autores
fundamentam o pedido de reintegração de posse na propriedade.
Assim, não vê como conceder a tutela de
urgência inaudita altera parte. É necessária a formação da relação
processual, a fim de que haja maior probabilidade do direito
invocado pelos autores.
Prudente, desta forma, a decisão agravada,
a qual não merece qualquer reforma.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
1 MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo Curso de Processo Civil volume 2 tutela dos direitos mediante procedimento
comum. Editora Revista dos Tribunais. Págs. 202/203
2 CARVALHO SANTOS, J. M. Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. VII, 10a edição, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1984,
p. 154

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51500
Agravo de Instrumento no 2123296-30.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Enedino Saraiva de Souza Neto e Claudia Montano de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
NEGO provimento ao recurso, juntamente com
o e. Relator, Des. Décio Rodrigues, para manter a decisão agravada de fls.
480/481, que indeferiu a concessão da tutela provisória para reintegrar
liminarmente o banco credor na posse do imóvel.
A reintegração liminar na posse do imóvel
prevista na Lei no 9.514/97, art. 30, exige a comprovação da consolidação
da propriedade em nome do agente fiduciário, e o atendimento aos
requisitos previstos no art. 26, “caput” e §§ da referida lei, o que s.m.j. não
foi demonstrado nos autos.
O agravante, credor, insiste que consta a
averbação na matrícula do bem consolidando a sua propriedade sobre o
mesmo, e que referido documento foi emitido pelo CRI, com fé pública,
argumentando que a norma especial (Lei 9.514/97) prevalece sobre a
legislação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o fiduciário obteve em seu favor a
concessão de decisão liminar proferida nos autos da ação de nulidade de
registro de consolidação da propriedade, autos no 1006500-96.2019,
suspendendo os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel e determinando a
imediata indisponibilidade do bem matrícula no 101.441 de Sumaré (fls.
470/471).
Em que pese o argumento do agravante de que o
leilão corresponde a ato realizado posteriormente à finalização do
procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor, não se
pode olvidar que os seus efeitos estão suspensos por força da referida
decisão judicial em vista dos relevantes argumentos apresentados pelo
agravado, dentre os quais de que não foi notificado para purgar a mora
nem intimado da realização dos leilões.
Essa situação, embora não seja impeditiva da
reintegração liminar na posse do bem, a meu ver e apenas por cautela,
obsta o deferimento imediato do banco credor na reintegração de posse,
pois os fatos, como vistos, são controvertidos e demandam análise
aprofundada da matéria, o que é incompatível nesta sede de cognição
sumária.
Outrossim, não se pode desconsiderar o fato de
que há ação revisional ajuizada pelo mutuário, fundada no contrato de
financiamento
bancário
(1009168-53.2019),
que
embora
julgada
improcedente em dezembro de 2019, ainda pende recurso de apelação.
Esses fatos todos, considerados em conjunto,
autorizam concluir, juntamente com o MM. Juiz de Direito “a quo” e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o e. Relator sorteado, pelo indeferimento da reintegração liminar na posse
do bem, medida que poderá ser revista quando da apreciação meritória da
questão.
Por essas razões, NEGO provimento ao recurso.
Ademir Benedito
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
127947B8
7
9
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
12823237
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2123296-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.